Tribunal: TJPA
Processo: 0013502-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013502-58.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS. OMISSÃO NO CÁLCULO PROPORCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB) contra acórdão que deu provimento à apelação de José Carlos Rodrigues, reconhecendo-lhe o direito à incorporação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), no percentual de 50%, e do Abono Salarial, no valor de R$ 33,60, aos seus proventos de aposentadoria, com pagamento retroativo desde o ato de inativação. O IPAMB alega omissão e obscuridade quanto à forma de cálculo das parcelas incorporadas, em especial diante da aposentadoria compulsória por idade, regida pela média contributiva e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão ao deixar de explicitar a forma correta de cálculo das parcelas incorporadas em caso de aposentadoria compulsória proporcional; (ii) definir se tal omissão compromete o mérito do julgado, ensejando ou não efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece corretamente o direito à inclusão do ATS e do Abono Salarial na base de cálculo da aposentadoria, por serem parcelas permanentes com caráter remuneratório e incidência de contribuição previdenciária.

A omissão apontada refere-se apenas à forma de operacionalização da incorporação dessas parcelas nos termos constitucionais de cálculo proporcional, e não ao direito material reconhecido.

A ausência de esclarecimento sobre a necessidade de inclusão das parcelas na média remuneratória, seguida da aplicação do percentual proporcional ao tempo de serviço, pode causar interpretação equivocada na fase de execução.

A correção da omissão visa harmonizar o comando executivo do acórdão com os parâmetros constitucionais, especialmente o art. 40, § 1º, II, da CF, e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém.

Os embargos são acolhidos exclusivamente para esclarecer que a incorporação das parcelas deve ocorrer na base de cálculo da média contributiva, sobre a qual se aplicará a proporcionalidade, mantendo-se íntegro o mérito do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O servidor aposentado compulsoriamente tem direito à inclusão, na média de cálculo de seus proventos, das parcelas permanentes e contributivas recebidas em atividade.

A aplicação da proporcionalidade ao tempo de serviço deve incidir sobre a nova média, apurada com a inclusão do Adicional por Tempo de Serviço e do Abono Salarial.

A omissão relativa à forma de cálculo pode ser sanada por embargos de declaração sem alteração do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 1º, II; CF/1988, art. 40, § 3º; Lei Municipal nº 7.502/1990, arts. 79 a 83; Decreto nº 36.748/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPAMB)
em face do v. Acórdão (Id. 20879311) proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ CARLOS RODRIGUES
.

A Ação originária versa sobre a revisão de benefício previdenciário, na qual o Autor, ora Embargado, pleiteou a incorporação em seus proventos de aposentadoria das parcelas referentes ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS), no percentual de 50%, e ao Abono Salarial, no valor de R$ 33,60 , as quais teriam sido indevidamente suprimidas pelo IPAMB quando de sua inativação em maio de 2012.

Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a aposentadoria do Autor, na modalidade compulsória por idade, teve seus proventos calculados com base na média das contribuições, o que tornaria inviável a incorporação integral das vantagens pleiteadas.

Inconformado, o Autor interpôs Recurso de Apelação, ao qual esta Turma Julgadora deu provimento para reformar integralmente a sentença. O Acórdão reconheceu o direito do Apelante à incorporação das verbas, condenando o IPAMB a implementar imediatamente as parcelas e a pagar os valores retroativos devidos desde o ato de inativação.

O IPAMB, ora Embargante, opõe os presentes Embargos de Declaração alegando a existência de vícios de
obscuridade
e
omissão
no julgado. Sustenta, em essência, que o Acórdão partiu da premissa equivocada de que houve uma "supressão" de parcelas, quando, na verdade, os proventos foram calculados em estrita observância às regras constitucionais vigentes à época para a aposentadoria compulsória, que determinavam o cálculo pela
média das contribuições
e de forma
proporcional
ao tempo de serviço.

Argumenta o Embargante que o Acórdão foi omisso por não analisar os documentos que comprovam a modalidade de cálculo proporcional, e que, ao determinar a incorporação das parcelas sem considerar essa especificidade, a decisão se tornou obscura quanto à sua forma de cumprimento, podendo gerar um enriquecimento ilícito do Embargado.

Prequestiona, ao final, o art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, e pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de improcedência.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios apontados e o caráter meramente protelatório do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

Os presentes embargos são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e foram opostos tempestivamente, razão pela qual deles conheço.

O cerne do recurso aclaratório reside na alegação de que o Acórdão, ao determinar a incorporação do Adicional por Tempo de Serviço e do Abono Salarial aos proventos do Embargado, teria ignorado a natureza de sua aposentadoria, que foi concedida na modalidade compulsória, com proventos calculados de forma proporcional à média das contribuições.

A análise detida das razões do Embargante revela que, de fato, há uma omissão no julgado que merece ser sanada, não para alterar o mérito da decisão, mas para aclarar o seu exato alcance e garantir a correta execução do que foi decidido.

É imperioso destacar, de início, que o Acórdão embargado não padece de erro ao reconhecer o direito material do Embargado. A decisão foi clara e exaustivamente fundamentada no sentido de que tanto o Adicional por Tempo de Serviço, previsto na Lei Municipal nº 7.502/90, quanto o Abono Salarial, de caráter geral, constituem vantagens de natureza permanente que deveriam, por direito, compor a remuneração do servidor.

A supressão de tais verbas da base de cálculo dos proventos no ato de aposentadoria foi corretamente identificada como ilegal. A controvérsia que os embargos suscitam não reside no
direito
à inclusão dessas parcelas, mas na
forma
como essa inclusão deve se materializar no cálculo final do benefício.

O Embargante argumenta que não houve uma simples "supressão", mas a aplicação de uma metodologia de cálculo imposta pela Constituição Federal à época, qual seja, a apuração da média das remunerações que serviram de base para as contribuições, seguida da aplicação da proporcionalidade.

Neste ponto específico, assiste razão ao Embargante.

O Acórdão, ao focar na existência do direito à incorporação, foi omisso em detalhar como essa incorporação se compatibiliza com a sistemática de cálculo proporcional.

A redação do dispositivo, ao determinar a "
imediata instituição nos proventos
" das parcelas, pode, de fato, gerar a interpretação equivocada de que os valores deveriam ser simplesmente somados ao montante final dos proventos, ignorando a regra da média e da proporcionalidade.

Esta omissão, portanto, não invalida a conclusão de mérito do Acórdão, mas a torna incompleta quanto ao seu comando executivo, o que justifica o acolhimento dos presentes embargos para fins de esclarecimento.

O direito do servidor inativo, cuja aposentadoria foi calculada pela média das contribuições, não é o de receber proventos integrais, mas o de ter o seu benefício corretamente calculado, considerando-se, na apuração da referida média, todas as parcelas remuneratórias de caráter permanente que percebia em atividade e sobre as quais incidiu contribuição previdenciária.

Dessa forma, a correção da ilegalidade perpetrada pelo IPAMB não consiste em conceder proventos integrais ao Embargado, mas em refazer o cálculo de seus proventos proporcionais, incluindo, na base de cálculo da média remuneratória, os valores que ele percebia a título de Adicional por Tempo de Serviço e Abono Salarial.

Uma vez apurada a nova média contributiva, sobre este valor deverá incidir a proporcionalidade correspondente ao tempo de serviço do Embargado, apurada até a data em que completou 70 anos de idade, marco para a aposentadoria compulsória, conforme corretamente assinalado na sentença de primeiro grau e nos documentos administrativos.

Este esclarecimento é fundamental para harmonizar o direito reconhecido no Acórdão com as normas constitucionais e legais que regem o cálculo dos benefícios previdenciários, garantindo que o Embargado receba exatamente o que lhe é devido, sem qualquer enriquecimento ilícito.

Portanto, os presentes embargos não buscam a rediscussão do mérito, mas a elucidação de um ponto crucial para o fiel cumprimento do julgado. Acolhê-los para este fim é medida que se impõe para aprimorar a prestação jurisdicional e conferir segurança jurídica à execução da decisão.

Não há que se falar em efeitos infringentes, pois o núcleo da decisão – o reconhecimento do direito à consideração das parcelas no cálculo previdenciário – permanece intacto. Apenas se detalha a forma de sua aplicação prática.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, para o fim de, sanando a omissão apontada, aclarar o dispositivo do v. Acórdão (Id. 20879311), que passa a viger com a seguinte redação:

"Assim exposto nos termos do art. 40, §3ª da CF c/c artigos 79 a 83 da Lei Municipal nº 7.502/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém),
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para:

a) CONDENAR
o IPAMB na
obrigação de fazer
consistente em recalcular os proventos de aposentadoria do apelante, incluindo na base de cálculo (média das remunerações de contribuição) as parcelas correspondentes ao Adicional por Tempo de Serviço na proporção de 50% (cinquenta por cento) e ao abono salarial instituído pelo Decreto n. 36.748/2000, para, sobre a nova média apurada, aplicar a devida proporcionalidade, implementando imediatamente o novo valor em folha de pagamento;

b) CONDENAR
o IPAMB na
obrigação de pagar
os valores retroativos, correspondentes à diferença entre os proventos pagos e os efetivamente devidos após o recálculo determinado no item 'a', a contar da data de inativação do apelante pela Portaria n. 0449/2012-GP/IPAMB, devidamente acrescidos de juros e correção monetária na forma estabelecida pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), a serem apurados em liquidação e cumprimento de sentença.

c) CONDENAR
o IPAMB ao pagamento de honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre o proveito econômico obtido (valor da condenação), a ser apurado em liquidação e cumprimento de sentença.

Sem custas."

No mais, permanecem inalterados os termos do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025